Tribunal: TJES
Processo: 5006270-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006270-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO FERNANDES MADEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006270-78.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO
ESPIRITO
SANTO

RECORRIDO:
THIAGO FERNANDES MADEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO.
DIREITO APENAS DOS PROFESSORES EM REGÊNCIA DE CLASSE.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMAD
A.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6805603. Contrarrazões
Id. 6805608, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início
.

VOTO

Inicialmente, conheço
parcialmente
do Recurso Inominado interposto (Id 6805603), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como
o
dispens
o d
o preparo recursal, nos moldes do artigo 1.007, §2
º
, do CPC.

Todavia
,
não conheço
dos documentos juntados com o recurso inominado, por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a contestação todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, os documentos apresentados pel
o
ré
u
não podem ser considerados novos, pois visam comprovar fato alegado na contestação
qual seja, do período efetivamente trabalhado em regência de classe,
e
foram produzidos em 17/07/2023, tendo a contestação sido apresentada em 19/07/2023, sendo que
o recorrente não comprovou motivo que o impediu de apresentar o
s
documento
s
anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão. Como os documentos
também
foram juntados na fundamentação do recurso, deixo de considerá-los.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6805600), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para declarar o direito da parte autora THIAGO FERNANDES MADEIRA ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, enquanto permanecer vinculado à classe do magistério e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a realizar o pagamento retroativo do 1/3 (um terço) constitucional sob todo o período de descanso de 45 (quarenta e cinco) dias, limitado ao período de 02/03/2018 a 02/03/2023 (data do ajuizamento da demanda) e ao cargo efetivo ocupado. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021.”

Trata-se de ação condenatória
pelo rito sumaríssimo
, sob o argumento de que o Recorrido, por ser professor da rede estadual de ensino, teria direito ao recebimento do terço constitucional calculado sobre 45 dias de férias.
Assim, requereu a declaração do direito de receber o 1/3 de férias sobre 45 dias bem como a condenação do Estado em pagar as diferenças pagas a menor dos últimos cinco anos, enquanto permanecer em regência de classe.

Em suma,
o juízo
de 1º grau entendeu ser devido ao Recorrido, quando no exercício do
magistério
, o pagamento do terço constitucional sobre o período total de férias
bem como condenou o Estado a pagar a diferença do período de 02/03/2018 a 02/03/2023 (data do ajuizamento da demanda).

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que o autor não comprovou o exercício da atribuição de regência de classe,
não bastando o mero fato de ser professor para fazer jus ao direito.

Pois bem.
O
Eg
. Tribunal de Justiça deste Estado já analisou inúmeros casos em que servidores públicos, ocupantes do cargo de professor, ajuízam demandas pretendendo que o terço constitucional incida sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, e não sobre os 30 (trinta) dias pagos pela Administração Pública. Vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE SUPRIMIU O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECISÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º/08/2017. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFICÁCIA VINCULANTE DO PRECEDENTE.
ADICIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR REDE ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO DIAS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. [...]
5. O Pleno deste Egrégio Tribunal, em incidente de inconstitucionalidade, já teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo que o adicional de férias do professor da rede pública estadual deve ser calculado sobre todo período de fruição das férias. Assim, reconhecido que o período de férias da professora é de 45 (quarenta e cinco) dias por ano, o cálculo do adicional de férias deve incidir sobre todo esse período.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151595436, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA
CÍVEL ,
Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 30/08/2022). (
grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR FORÇA DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. O entendimento do e. STF
e também
o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo [ente público] (e. TJES, Apelação n.º 45130001691). Precedentes do e. STF e do e. TJES.
[...] 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020). (
grifou-se
)

Nessa
toada, havendo
direito de férias de 45 dias, a fração prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração e do período gozado, não cabendo à Administração Pública restringi-l
a
ao período usual de trinta dias. Como cediço, o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, pelo contrário, sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.

No mesmo sentido, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 1400787, com repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante da Corte sobre a temática. Examinemos:

Ementa Direito administrativo.
Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração,
resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei.
2. Recurso extraordinário não provido.
3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.
(RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023). (
grifou-se
)

Nesse contexto
, observa-se que o Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei Complementar 115/98) confere aos professores o direito de férias anuais pelo período de quarenta e cinco dias,
mas quando em exercício da atribuição de regência de classe. Veja-se:

Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Art. 49. Os demais profissionais da educação em exercício nas escolas ou nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição.

Como se observa, somente os professores atuantes em regência de classe possuem direito aos 45 dias. Os demais profissionais da educação possuem 30 dias. O legislador provavelmente levou em consideração o desgaste físico e mental de quem possui o dever de ensinar.

Quanto à comprovação do exercício da atribuição de regência de classe, entendo ser suficiente a indicação do cargo ‘‘professor b’’ na ficha financeira do Recorrido, conforme o Id. 6805590. Não há lógica em acolher a tese de falta de prova trazida pelo recorrente se ele tem o dever processual de esclarecer a situação de forma adequada, já que é o empregador do próprio autor, portanto, mais apto para esclarecer acerca dos vínculos. Ademais, os documentos juntados ao recurso não foram conhecidos por preclusão.

Nesse sentido, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo ser devido o pagamento do terço de férias apenas para os professores em regência de classe e não para aqueles que apenas são vinculados à classe do magistério.

Assim,
voto pela reforma parcial da r. sentença para reconhecer, apenas quanto ao cargo efetivo de “professor b”, em regência de classe, o direito do requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado. Mantenho a condenação ao pagamento das diferenças do período de 02/03/2018 a 02/03/2023 (data do ajuizamento da demanda), já que o Recorrente não comprovou suas alegações a tempo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e

LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença a fim de
reconhecer, apenas quanto ao cargo efetivo de “professor b”, em regência de classe,

o direito do requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado. Mantenho a condenação ao pagamento das diferenças do período de 02/03/2018 a 02/03/2023 (data do ajuizamento da demanda), já que o Recorrente não comprovou suas alegações a tempo. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.
Sem condenação em honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)